Tribunal: CARF
Processo: 10880.918017/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918017/2015-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.826 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
VICUNHA SIDERURGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918017/2015-03
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918017/2015-03

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
37468.19954.280214.1.3.04-0433 (fls. 109 a 113), mediante a qual a contribuinte
pretendeu compensar o débito informado utilizando-se de suposto crédito decorrente
de pagamento a maior no valor de R$ 84.679,03, com origem no Darf recolhido em
29/11/2013, cód. 2362 – IRPJ - Estimativa Mensal, no valor total de R$ 468.788,62.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de fl. 114 não
homologando o feito, sob o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor
pago a maior foi integralmente utilizado para quitação de débito confessado pelo
contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação pretendida:
(...)
Cientificada do despacho decisório em 12/05/2015 (AR à fl. 116), a interessada
ingressou com a manifestação de inconformidade de fls. 03 a 13 em 11/06/2015,
acompanhada dos documentos de fls. 14 a 108, onde alega, em síntese, que o débito de
IRPJ mensal referente ao mês de outubro/2013 foi inicialmente no valor de R$
468.788,62, e informado na DCTF, e que embora tenha apresentado declaração
retificadora em 11/02/2014, por um lapso, deixou de retificar o valor do IRPJ mensal
referente à competência 10/2013. Diz que o valor devido de IRPJ de outubro/2013 foi
corretamente apurado na DIPJ do período, no montante de R$ 384.109,59, e que é
indiscutível a existência do crédito no importe atualizado de R$ 86.914,56. Afirma
que o mero erro cometido na DCTF é incapaz de descaracterizar o direito creditório.
Diz que no direito tributário deve prevalecer a verdade material, não sendo admissível
que um mero erro formal no preenchimento da declaração seja capaz de invalidar o
procedimento realizado pelo contribuinte, e cita Acórdãos do CARF nesse sentido.
Alega que a documentação acostada demonstra a liquidez e certeza do crédito levado à
compensação. Diz que o despacho decisório está motivado na dúvida da Autoridade
Fiscal em torno de sua origem e existência, de acordo com o art. 112 do CTN, e que
havendo dúvida na aplicação da legislação tributária que define infrações ou comina
penalidades, deve-se interpretá-la da forma mais favorável ao contribuinte. Ao final
requer seja reformado o despacho decisório para reconhecer integralmente o direito
creditório e declarar válida a compensação, extinguindo-se por consequência os
débitos remanescentes.
Inconformado com a decisão, o sujeito passivo apresentou Manifestação de
Inconformidade julgada improcedente pela DRJ/RPO (e-fls. 121).
No Recurso Voluntário o sujeito passivo manifesta sua discordância da decisão,
repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, alegando outros, discriminados resumidamente em sequência:
Afirma que “...o acórdão ora atacado não privilegia a busca pela verdade material
que norteia o contencioso administrativo fiscal, uma vez que mesmo convencido da indiscutível
existência do valor reportado como devido pela Recorrente a título de IRPJ-mensal em 10/2013
em sua DIPJ do período, que origina o crédito pelo pagamento a maior de IRPJ, indica que tal
informação seria supostamente insuficiente, como forma de manter o entendimento mais
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918017/2015-03

favorável aos interesses arrecadatórios da Fazenda Pública de que deve valer o incorreto valor de
IRPJ mensal em 10/2013 declarado em DCTF.”
Salienta que “...em caso de dúvida, e em busca da verdade material que norteia o
contencioso administrativo fiscal, pode o julgador converter o julgamento em diligências,
solicitando informações e documentos que amparem eventuais dúvidas como as ora em análise.”
Pugna “...pela juntada das anexas Escriturações Contábil Digital – ECDs do
período, cujas informações foram recebidas pela Fazenda Pública e são aptas a comprovar a
existência do crédito de IRPJ recolhido a maior para o período informado.”
Ao final, requer o provimento do recurso e, alternativamente, a conversão do
julgamento em diligência.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pelas Portarias MF n.o 329/2017, e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovadas a certeza e
liquidez de crédito a título de pagamento indevido ou maior de IRPJ recolhido por estimativa da
competência 10/2013, não reconhecido pelo Despacho Decisório Eletrônico e pela decisão
recorrida.
Conforme consignado, a Manifestação de Inconformidade foi julgada
improcedente, de acordo com os fundamentos reproduzidos na sequência (destaques deste
relator):
Na DIPJ anexada pelo contribuinte às fls. 63 a 107, podemos observar na ficha
11, que no mês de outubro/2013, o IRPJ foi apurado com base em balanço ou
balancete de suspensão/redução.
No entanto, a interessada não comprovou em nenhum momento a existência
desses balanços ou balancetes, devidamente escriturados no Livro Diário e também
não apresentou nenhum outro elemento da escrituração contábil e fiscal.
(...)
Por outro lado, a Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ, instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de
outubro de 1998, é o documento por meio do qual as pessoas jurídicas devem
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918017/2015-03

apresentar, anualmente, informações sobre diversos impostos e contribuições devidos,
compreendendo o resultado das operações do período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro do ano anterior ao da declaração.
Desta forma, a DIPJ não configura documento suficiente a comprovar qualquer
erro nas informações prestadas na DCTF, pois se trata de documento de natureza
meramente informativa, enquanto a DCTF traduz-se em instrumento de confissão de
dívida.
Eventualmente a DIPJ prestar-se-ia a comprovar erro de preenchimento da
DCTF caso estivesse acompanhada da correspondente documentação fiscal e contábil
que dá suporte aos valores reclamados.
Como se observa dos destaques, o acórdão recorrido rechaçou a DIPJ como
documento de comprovação do pretenso crédito sob o argumento de que ela não estava
acompanhada de elementos da escrituração contábil-fiscal do contribuinte.
No caso sob análise, foi anexado ao recurso unicamente livro diário emitido com
base no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) que, além de conter diversos erros de
diagramação, registra escrituração correspondente ao período de 01/01 a 30/06/2013 (e-fls. 171),
não abarcando a competência de outubro de 2013, objeto dos autos.
Portanto, assiste razão ao acórdão recorrido por ter decidido em desfavor do
Recorrente, eis que não houve comprovação do crédito mediante apresentação de elementos de
sua escrituração contábil-fiscal.
Nesse sentido, convém registrar que o procedimento de retificação de declarações
constitutivas de crédito tributário (no caso, a DCTF) obedece a determinados ditames
normativos, eis que são elas instrumentos de confissão de dívida passível de cobrança imediata
pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União.
O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código
Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de fato no
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918017/2015-03

preenchimento da declaração, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram
aportados ao processo documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte
a seus argumentos, tais como livros Diário, Razão, Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza,
atributos que efetivamente não foram comprovados nos autos.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não cabe ao Fisco considerar como legítimo e verdadeiro o cálculo do
crédito apresentado pelo Recorrente tomando em conta a mera afirmação de que houve “erro de
preenchimento” da DCTF, porque, conforme conhecido brocardo jurídico, alegar sem provar é o
mesmo que não alegar.
Tampouco é aceitável a tentativa de transferir ao Fisco a obrigação de comprovar
a liquidez e certeza do crédito pretendido, visto que esta responsabilidade é do próprio
Recorrente, de acordo com o que estabelecem os diplomas legais retro mencionados.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918017/2015-03

Fl. 810
DF CARF MF
Original